Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. ACADEMIA. DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS, MEDIANTE SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS E INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 323 DO CPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos de prova coligidos aos autos, tais como vídeos de aulas de dança, fotografias de oferta dessas aulas e a existência de televisores nas dependências das academias, demonstraram a efetivo uso de recursos audiovisuais (sonorização de ambiente). Por conseguinte, deve o estabelecimento comercial ser compelido ao recolhimento de parcelas concernentes a direitos autorias junto ao ECAD.
2. De outro turno, a demonstração efetiva das parcelas em aberto, mediante a juntada de certificados de cadastro das empresas no ECAD, planilha de cálculos pormenorizados e notificações extrajudiciais dos valores devidos, irrefutável o dever das requeridas em pagarem todo o débito cobrado por meio da ação de cobrança.
3. Segundo a inteligência do artigo 323, do CPC/2015: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". In casu, por se tratar de ação de cobrança de parcelas de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, literomusicais e de fonogramas, mediante sonorização ambiental, o fato jurídico se amolda à literalidade do artigo supramencionado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.